Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. GOLPE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial.
2. O agravante alega que foi vítima de golpe realizado por empregados da agravada, que lhe ofereceram o desconto de 50% da dívida, porém, houve o corte da energia elétrica após a pagamento do valor acordado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estão em discussão os requisitos para a concessão da tutela de urgência previsto no artigo 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige plausibilidade do direito defendido e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo.
5. Ausência de verossimilhança fática e plausibilidade do direito alegado pelo agravante.
6. Necessidade de aguardar a instrução do processo para compreender o alegado golpe e eventual envolvimento de servidores da ré.
7. Além do inadimplemento das contas de energia elétrica ser fato incontroverso, o corte foi realizado há mais de oito meses, o que afasta o periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência exige plausibilidade do direito defendido e perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de verossimilhança fática e plausibilidade do direito alegado pelo agravante impede a antecipação da tutela."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.